Tribunal: TJBA
Processo: 0553071-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553071-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THOMAS MAGNUS INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROVIMENTO. O agravante busca introduzir argumentação nova não deduzida adequadamente nas razões de apelação, especificamente quanto à alegada existência de outras execuções fiscais que justificariam o valor consolidado superior aos patamares legais. Não se admite inovação recursal, sendo vedado ao recorrente suscitar, pela primeira vez em sede de apelo, fundamentos que não foram objeto de debate nas instâncias precedentes. Nos termos do Tema 1184 da repercussão geral do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O valor originário do débito é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não houve citação válida do executado, nem localização de bens penhoráveis, além do processo se encontrar sem movimentação útil há mais de um ano. A mera alegação da existência de outras execuções, sem a devida comprovação documental e sem o devido apensamento processual, não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento consolidado.
Decisão incólume. Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0553071-80.2016.8.05.0001
.1
,
em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
THOMAS MAGNUS INCORPORACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA